Tribunal: TJES
Processo: 5000073-82.2021.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000073-82.2021.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ROMARIO BOTACIM

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR – FALHA NA REDE ELÉTRICA – DANIFICAÇÃO DE APARELHOS ELETROELETRÔNICO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – REGRA PROCEDIMENTAL – SENTENÇA ANULADA
–
INCIDÊNCIA DA TEORIA DA CAUSA MADURA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ATO ILÍCITO DA REQUERIDA – NEXO DE CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO – APRESENTAÇÃO DE MEROS PARECERES UNILATERAIS – INSUFICIÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Matéria de ofício:

A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, cuida de uma regra de procedimento, cuja fase adequada para distribuição do encargo probatório é a de saneamento do processo, e não no momento da prolação da sentença. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, a modificação do ônus probatório simultaneamente ao julgamento do mérito da ação vulnera a possibilidade da parte produzir provas aptas a desincumbir-lhe desse novo dever, e tem o mesmo condão de uma inversão
ope legis
do dever probante.

2.
É assente na jurisprudência pátria que a distribuição dinâmica do ônus da prova como regra de julgamento gera nulidade que deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, de modo a assegurar que a parte tenha ciência prévia da inversão
ope judicis.

3.

Sentença anulada, na sequência, por estar a causa em condições de imediato julgamento o pedido, aplicando o permissivo legal do artigo 1.013, §3º, inciso I, do CPC, passa-se a análise da lide.

4.
Afastada a inversão do ônus da prova, considero que os documentos unilaterais apresentados não se apresentam idôneos para comprovar o nexo causal entre o ocorrido e a apontada falha na prestação de serviço da ré/apelante, notadamente porque não pormenoriza ou especifica as razões dos respectivos danos, sendo absolutamente genéricos. Ademais, não há sequer a qualificação profissional do subscritor do nominado laudo ou a demonstração da metodologia pela qual foram alcançadas as conclusões apontadas ou os métodos utilizados na consecução do resultado.

5.
A concessionária comprova que a ausência de ocorrências na rede de transmissão na data indicada pelo autor (evento nº 6337957), o que explica o fato de que as demais residências da rua não foram afetadas pela suposta falha, conforme depoimento testemunhal.

6.
Não há como conferir validade para fins de comprovação do nexo causal aos pareceres técnicos mencionados e à prova oral produzida, mormente porque elaborados de maneira singela e unilateral, sem qualquer outro elemento probatório, capaz de validar a existência do nexo de causalidade.

7.
Recurso conhecido e provido para anular a sentença recorrida e julgar improcedente o pleito auto
ral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PARA, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, a

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

interpôs recurso de apelação cível diante da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marechal Floriano, nos autos da “ação de ressarcimento de danos materiais e morais” ajuizada em seu desfavor por
ROMÁRIO BOTACIM
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$ R$ 3.374,92 (três mil e trezentos e setenta e quatro reais e noventa e dois centavos), a título de dano material, que deverá ser corrigido monetariamente com base na tabela de correção do ETJES, a partir da data do ajuizamento da ação e, juros de mora de 1% a.m a partir da citação, na forma do art. 405 do CC/2002.

Em suas razões recursais (evento nº 6337998), a concessionária apelante

sustenta, em síntese que:
(I)
“não há qualquer prova nos autos de que os danos sofridos foram causados por problemas na rede elétrica, ou por responsabilidade da Ré” (fl. 03);
(II)
“não há registro de interrupção em 15/06/2020 na telemetria da instalação” (fl. 04);
(III)
“se houvesse uma sobretensão (curto circuito) na rede elétrica que atende o Autor, todos os equipamentos ligados teriam danificado, e não apena o citado na reclamação” (fl. 06); e que
(IV)
“a realidade é que seria imprescindível a análise pericial do aparelho, para que fosse permitida não a dúvida pela existência de possibilidade, mas a definição clara do dano e de como o mesmo foi provocado” (fl. 06).

Primeiramente, é importante notar que o juiz de primeiro grau procedeu à inversão do ônus da prova
quando da prolação da
sentença
nos seguintes moldes:

Primeiramente, cumpre esclarecer que não há dúvidas que a relação jurídica em litígio encontra-se sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual inverto o ônus da prova em favor da parte autora, com base no art. 6º, VIII da lei 8.078/90.

Todavia, a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor
1
, cuida de hipótese
ope judicis
, isto é, o juiz da causa poderá proceder à distribuição dinâmica do encargo probatório quando as alegações do consumidor forem verossímeis ou a hipossuficiência deste dificultar a produção das provas de seu interesse.

Sob a égide do CPC de Buzaid, que estabelecia em seu artigo 333 a regra da distribuição estática do ônus da prova, Leonardo de Medeiros Garcia apontou que o CDC não teria tratado a matéria de maneira distinta à legislação processual, pois asseverava que:

O que o CDC regulou foi a possibilidade de inverter o ônus probatório. Conclui-se, portanto, que o art. 333, incisos I e II, deverá ser aplicado às relações de consumo, ou seja, caso o consumidor venha a propor a ação (autor), deverá fazer prova do fato constitutivo do direito. O que pode acontecer é que, em alguns casos, quando a prova a cargo do consumidor se tornar difícil de ser feita ou muito onerosa (requisito da hipossuficiência) ou quando os argumentos alegados, segundo as regras ordinárias de experiência do magistrado, forem plausíveis (requisito da verossimilhança das alegações), o juiz poderá inverter o ônus da prova que, a princípio, foi distribuído de acordo com o CPC.
2

A doutrina processualista majoritária também encampava a tese de que mesmo nos casos de relações consumeristas a regra do artigo 333 do CPC/73 era aplicável, portanto, se houvesse a modificação do ônus, deveria ser sinalizada essa mudança, “
para que a parte sobre a qual venha pesar o ônus não seja surpreendida pela decisão
”
3
.

Ainda na vigência do CPC/73, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que a fase oportuna para a distribuição dinâmica do ônus da prova era a de saneamento do processo, e não no momento de prolação da sentença, dado que tal medida influencia o comportamento processual das partes, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO NO PRODUTO (ART. 18 DO CDC). ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO 'OPE JUDICIS' (ART. 6º, VIII, DO CDC). MOMENTO DA INVERSÃO. PREFERENCIALMENTE NA FASE DE SANEAMENTO DO PROCESSO. A inversão do ônus da prova pode decorrer da lei ('ope legis'), como na responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço (arts. 12 e 14 do CDC), ou por determinação judicial ('ope judicis'), como no caso dos autos, versando acerca da responsabilidade por vício no produto (art. 18 do CDC). Inteligência das regras dos arts. 12, § 3º, II, e 14, § 3º, I, e 6º, VIII, do CDC.
A distribuição do ônus da prova, além de constituir regra de julgamento dirigida ao juiz (aspecto objetivo), apresenta-se também como norma de conduta para as partes, pautando, conforme o ônus atribuído a cada uma delas, o seu comportamento processual (aspecto subjetivo). Doutrina.
Se o modo como distribuído o ônus da prova influi no comportamento processual das partes (aspecto subjetivo), não pode a inversão 'ope judicis' ocorrer quando do julgamento da causa pelo juiz (sentença) ou pelo tribunal (acórdão). Previsão nesse sentido do art. 262, §1º, do Projeto de Código de Processo Civil. A inversão
'ope judicis'
do ônus probatório deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para apresentação de provas. Divergência jurisprudencial entre a Terceira e a Quarta Turma desta Corte. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 802.832/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/04/2011, DJe 21/09/2011)

Assim, a inversão do ônus da prova é uma regra de procedimento, pois a distribuição dinâmica do encargo probatório como técnica de julgamento acarreta violação às garantias do contraditório e da ampla defesa da parte a quem até então não incumbia tal encargo.

A modificação do ônus probatório simultaneamente ao julgamento do mérito da ação vulnera a possibilidade da parte produzir provas aptas a desincumbir-lhe desse novo dever, e tem o mesmo condão de uma inversão
ope legis
do encargo probatório, visto que na prática impõe à obrigação automática de que se “
faça prova tanto dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos que eventualmente alegar, como da inexistência do fato constitutivo do direito do autor
”
4
.

Vale lembrar que o novel diploma processual passou a possibilitar a inversão
ope judicis

do ônus probatório, desde que proferida decisão fundamentada acerca desse instituto e que seja concedido à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído, conforme se depreende da leitura do artigo 373, §1º, do CPC
5
, o que demonstra o acerto do legislador em positivar a distribuição dinâmica como uma regra procedimental.

Sobre o tema, Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira esclarecem que:

O juiz deve redistribuir o ônus da prova antes de proferir a decisão, de modo que a parte possa se desincumbir do novo ônus que lhe foi atribuído. Essa exigência está expressamente prevista na parte final do §1º do art. 373 do CPC
, mas é aplicável a qualquer hipótese de redistribuição judicial do ônus da prova,
inclusive nas causas de consumo.

Trata-se de exigência que prestigia a dimensão subjetiva do ônus da prova e, com isso, concretiza o princípio do contraditório.

O momento da redistribuição pode ser qualquer um, desde que se permita à parte se desincumbir do ônus que acaba de lhe ser atribuído.
No entanto, parecer ser mais oportuna a redistribuição feita por ocasião da decisão de saneamento e organização do processo, como, aliás, expressamente indica o art. 357, III, CPC.

É bom que fique claro: não é possível a inversão do ônus da prova feita na sentença.
6

In casu
, o magistrado determinou a intimação das partes quanto as provas que pretendiam produzir (evento nº 6337966), oportunidade em que o autor pleiteou, tão somente, a colheita de prova testemunhal (evento nº 6337971), ao passo que a parte requerida pugnou pelo julgamento antecipado da lide (evento nº 6337969).

O cerceamento de defesa resta demonstrado pelo fato de que a ausência de análise acerca da inversão do ônus processual influiu no comportamento processual da requerida, pois não é crível que esta adotaria a postura de inércia em relação as provas que desejaria produzir caso tivesse conhecimento de que lhe competia o dever de evidenciar a inexistência do direito alegado pela autora.

É assente na jurisprudência pátria que
a distribuição dinâmica do ônus da prova como regra de julgamento gera nulidade que deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, de modo a assegurar que a parte tenha ciência prévia da inversão
ope judicis
e, consequentemente, possa pleitear a produção de prova que até então não julgava ser necessária para sua defesa,
vide os seguintes julgados:

RESPONSABILIDADE CIVIL. ELETROPLESSÃO. QUALIDADE DE CONSUMIDOR DO RECORRENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA SENTENÇA. NULIDADE. REGRA DE INSTRUÇÃO. REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA. 1. Ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de choque elétrico. 2. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Consumidor equiparado (art. 17 do CDC). 3. A inversão do ônus da prova constitui regra de instrução, não de julgamento. Precedentes. 4. A manifestação sobre inversão do ônus da prova proferida em sentença acarreta cerceamento de defesa. 5. Recurso conhecido para, de ofício, anular a sentença, determinando-se a reabertura da instrução. (TJPE; APL 0000031-80.2015.8.17.0960; Quita Turma da Câmara Cível; Rel. Des. Sílvio Neves Baptista Filho; Julg. 18/10/2023; DJEPE 30/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CONTRA A CEMIG. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE. SENTENÇA QUE JULGA A DEMANDA IMPROCEDENTE. PREJUÍZO CONFIGURADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. 1. O requerimento de inversão do ônus da prova deve ser apreciado na fase de saneamento, anteriormente à sentença, para evitar-se o cerceamento de defesa. 2. Não tendo sido apreciado o pleito de inversão do ônus da prova, a atividade probatória por parte do consumidor restou prejudicada, sendo claro o prejuízo resultante da decisão que julga improcedente a demanda. 3. Sentença cassada. (TJMG; APCV 5206580-33.2021.8.13.0024; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Wagner Wilson; Julg. 19/10/2023; DJEMG 26/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ANÁLISE NA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. A técnica de inversão do ônus da prova constitui regra de instrução, de forma que não pode ser aplicada na sentença, sob pena de ofensa ao princípio da ampla defesa e do devido processo legal. (TJMG; APCV 5022726-42.2021.8.13.0701; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Wagner Wilson; Julg. 19/10/2023; DJEMG 26/10/2023)

Porém, neste caso, como a parte autora pleiteou apenas a produção de prova testemunhal, o que foi deferido, e sobre ela recai o
onus probandi,
a causa encontra-se em condições de imediato julgamento.

Assim,

ANULO
a r. sentença guerreada, na sequência, por estar a causa em condições de imediato julgamento, aplico o permissivo legal do artigo 1.013, §3º, inciso I, do CPC
7
, com o fito de que esta colenda Câmara Cível julgue desde logo a lide.

Narra a autor que em 15/06/2020 ocorreu um curto circuito no poste por meio do qual a concessionária fornece energia elétrica para sua residência, o que resultou na danificação de diversos aparelhos eletroeletrônicos.

Sustenta que seu pedido administrativo de ressarcimento foi indeferido, “devido à ausência de laudo técnico que defina o motivo do dano ocasionado ao equipamento”, conforme documento juntado no evento nº 6337936.

Os pedidos iniciais encontram-se embasados no “laudo e orçamento” acostado no evento nº 6337940, que indica a queima das fontes de alimentação dos aparelhos danificados.

Não há dúvidas que na qualidade de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, a recorrente responde objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, independentemente de culpa, bastando para a sua configuração a comprovação do dano e do nexo de causalidade, a teor do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Corrobora a essa assertiva, o disposto no art. 620 da Resolução nº 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), que estabelece que:
“
A distribuidora responde, independente da existência de
dolo ou
culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidora.”

Porém, não se pode olvidar que o dever de indenizar encontra-se condicionado à prova da existência dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil. Torna-se, portanto, imperiosa a segura demonstração do nexo de causalidade entre a conduta ilícita praticada pelo ofensor e os danos sofridos pela vítima, sob pena de caracterização de locupletamento ilícito.

Feitas estas considerações e afastada a inversão do ônus da prova, considero que os documentos unilaterais apresentados não se apresentam idôneos para comprovar o nexo causal entre o ocorrido e a apontada falha na prestação de serviço da ré/apelante, notadamente porque não pormenoriza ou especifica as razões dos respectivos danos, sendo absolutamente genéricos. Ademais, não há sequer a qualificação profissional do subscritor do nominado laudo ou a demonstração da metodologia pela qual foram alcançadas as conclusões apontadas ou os métodos utilizados na consecução do resultado.

Quanto à prova testemunhal produzida, verifica-se que se presta a indicar, apenas, os danos ocorridos na geladeira e na máquina de lavar roupas do requerente, porém, sem especificar a causa.

Ademais, a concessionária comprova que a ausência de ocorrências na rede de transmissão na data indicada pelo autor (evento nº 6337957), o que explica o fato de que as demais residências da rua não foram afetadas pela suposta falha, conforme depoimento testemunhal.

À vista disso, não há como conferir validade para fins de comprovação do nexo causal aos pareceres técnicos mencionados e à prova oral produzida, mormente porque elaborados de maneira singela e unilateral, sem qualquer outro elemento probatório, capaz de validar a existência do nexo de causalidade. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANO MATERIAL MOVIDA POR SEGURADORA EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. Sub-rogação. Danos em componentes de elevador. Curto-circuito provocado por oscilação na rede elétrica apontada como provável causa do dano. Laudo técnico inconclusivo. Inobservância do trâmite exigido pela Resolução da ANEEL para os casos de ressarcimento. Abertura de chamado. Inobservância. Princípio do contraditório não efetivado. Nexo de Causalidade não comprovado. Responsabilidade objetiva afastada. Mantida a sentença de improcedência. Recurso a que se nega provimento. (TJRJ; APL 0037516-80.2022.8.19.0001; Rio de Janeiro; Vigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Cristina Serra Feijo; DORJ 18/10/2023; Pág. 797)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA CONTRA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESSARCIMENTO DE INDENIZAÇÃO PAGA PELA SEGURADORA AO SEGURADO POR PREJUÍZOS DECORRENTES DE SOBRETENSÃO NA REDE. DESCARGA ATMOSFÉRICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO DA SEGURADORA AUTORA. ALEGADA COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. TESE REJEITADA. LAUDO DA AUTORA GENÉRICO E INSUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A OCORRÊNCIA DE ANOMALIA NA REDE EXTERNA OU QUE ELA TENHA SIDO A CAUSA DETERMINANTE DOS DANOS APURADOS. REGISTROS INTERNOS DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO, ALÉM DISSO, EVIDENCIANDO A AUSÊNCIA DE FALHA NO SISTEMA DE FORNECIMENTO NA DATA APONTADA. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Não é razoável presumir que sobretensões na rede externa sejam a única causa para a queima de equipamentos elétricos. Como se sabe, há um elevado número de eventos que não podem ser sumariamente descartados, como, por exemplo, o esgotamento da vida útil do aparelho elétrico, a superutilização da rede interna, o mau funcionamento de algum outro equipamento ligado na mesma rede, um curto circuito, etc. Ademais, não se pode perder de vista que há uma tolerância para a variação na tensão de fornecimento (Módulo 8, seção 8.1., item 2.3.2.3 e 2.3.3, e tabelas do anexo I, do PRODIST. ANEEL), e que a ausência de dispositivos de proteção por parte do próprio consumidor ou o dimensionamento inadequado do circuito e das instalações internas também pode culminar na queima ou no desgaste precoce dos componentes desses equipamentos. Para que o laudo apresentado pelo autor agregue credibilidade técnica, exige-se qualificação profissional do seu subscritor, indicação clara da metodologia adotada na análise do objeto e conclusão convincente acerca da origem dos danos. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJSC; APL 0301389-42.2019.8.24.0064; Quarta Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Helio David Vieira Figueira dos Santos; Julg. 03/11/2022)

Destarte, as provas coligidas aos autos denotam a ausência de comprovação inequívoca do nexo de causalidade entre os danos ocorridos e a falha na prestação do serviço, razão pela qual não há que se falar em dever de indenizar por parte da concessionária ré, devendo ser reformada a sentença recorrida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
DOU
-
LHE
PROVIMENTO
para anular a sentença hostilizada e, com arrimo no artigo 1.013, §3º, inciso I do CPC,

julgar improcedente o pedido autoral, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC
.

Ademais, condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §2º e §11, do Código de Processo Civil, ressalvado que aquela litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente segundo as regras ordinárias de experiências;

2
GARCIA, Leonardo de Medeiros. Direito do Consumidor: Código comentado e jurisprudência, 10.ed, rev., ampl. e atual., Salvador: Editora Juspodivm, 2013, p. 99.

3
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao código de processo civil – 3. ed. rev., ampl. E atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 657.

4
DIDIER JR. Fredie; BRAGA, Paula Sarno; DE OLIVEIRA, Rafael Alexandria. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela – 12. ed. – Salvador: Editora Juspodivm, 2016, p. 142.

5
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

6
DIDIER JR. Fredie; BRAGA, Paula Sarno; DE OLIVEIRA, Rafael Alexandria. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela – 12. ed. – Salvador: Editora Juspodivm, 2016, p. 141.

7
Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

(...)

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I – reformar sentença fundada no art. 485;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o voto do eminente relator